Tribunal: TJMT
Processo: 1011954-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
vide acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011954-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES,

DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Parte(s):
[CLAUDIO ROBERTO NOBRE - CPF: 688.310.721-53 (RECORRENTE), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o Vogal: Dra. Valdeci Moraes Siqueira. 2o Vogal: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes; 3o Vogal: Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães. 4o Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida; 5oVogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos. 6o Vogal: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto; 7o Vogal: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa. 8o Vogal: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira. POR UNANIMIDADE, INADMITIRAM O INCIDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS manifestou-se em plenário pela ausência de interesse ministerial.

Pedido de Uniformização:
1011954-79.2019.8.11.0001

Suscitante: CLAUDIO ROBERTO NOBRE

Suscitado:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. APLICAÇÃO RETROATTIVA DA LEI. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DE JULGADOS PARA ADMITIR A UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE INADMITIDO.

É requisito de admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência a ocorrência de divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

Não restando demonstrada a existência de divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, inadmite-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

Incidente inadmitido.

RELATÓRIO.

Egrégia Turma

Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte Reclamante, ora Suscitante,
sob a alegação de haver interpretações divergentes da a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Requer que seja aplicado o entendimento fixado nos acórdãos paradigmas.

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo para apresentar manifestação quanto ao pedido de Uniformização.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, ao analisar a questão, reconheço que o pedido não comporta admissão.

Conforme o art. 18, caput e § 1o, da Lei no 12.153/09, o pedido de uniformização é cabível quando houver divergência entre as Turmas Recursais, in verbis:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

Entretanto, analisando a questão, verifica-se que não há dissídio jurisprudencial, no momento do exame de admissibilidade, com aptidão para tanto.

Isso porque a principal finalidade do instrumento processual em questão é dar cabo ao desacordo entre as Turmas Recursais, de modo que se com o tempo passarem elas a adotar o mesmo entendimento, não haverá mais motivo para que se dê início ao procedimento de uniformização.

Na hipótese do feito, aponta como a divergência o acórdão autuado sob n. 1011513-56.2019.8.11.0015, determinou ao suscitado a correção da promoção ao posto de CABO a partir de 31/03/2014 seguindo-se ao posto de TERCEIRO-SARGENTO a partir da data de 31/03/2018.

No entanto, analisando a questão, cumpre consignar que o Relator do aludido paradigma, adotou o entendimento já pacificado da turma, nos seguintes termos:

“
Anoto ainda que, este magistrado decidiu no feito 1011513-56.2019.8.11.0015 de forma diferente, porém, foi a única decisão neste sentido, de onde, posteriormente este magistrado mudou seu entendimento, ou seja, a aludida decisão foi uma decisão isolada, com mudança de posicionamento, não tendo mais nenhum outro voto nesse sentido em minha Turma Recursal.”

Registro ainda que, verifiquei que, em outros feitos, há apresentação, inclusive, de incidente de UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISRUDÊNCIA que está concluso ao Presidente da TRU, porém, tal não se faz mais possível, visto que, não existe divergência alguma, pois o único voto proferido posteriormente ocorreu a alteração de entendimento, inexistindo divergência, como anunciada no feito 1011954-79.2019.8.11.0001, que cito como exemplo de precedente no mesmo sentido do presente julgamento.”
(N.U 1007323-77.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Desta forma, entendo que deve ser rejeitado o pedido de uniformização, tendo em vista que não restou demonstrada a divergência.

Ante o exposto, não comprovada a existência de divergência nos casos confrontados, voto pela não admissibilidade do Incidente de Uniformização.

É como voto.